Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736775-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: LINDALVA PEREIRA ARAUJO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença, no 0705055-80.2018.8.07.0003, que indeferiu novo pedido de pesquisa SISBAJUD para tentativa de penhora online, nos seguintes termos: “Estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Ademais, verifico que não houve ainda esgotamento razoável dos demais meios executivos. Indefiro o pedido retro. A pesquisa de imóveis pode ser feita via SREI/eRIDF, quando o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça ou credor fiscal. Não sendo esse o caso dos autos, a pesquisa deve ser feita pela própria parte nos cartórios do DF, no âmbito extrajudicial, e comprovada nos autos (mesmo no caso de insucesso na pesquisa de imóveis). Assim, concedo à parte o prazo de 15 dias para realizar a pesquisa de bens imóveis e comprová-la nos autos, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. ITAMAR DIAS NORONHA FILHO Juiz de Direito” Narra que as “a presente ação demandada pela parte Exequente gira em torno do inadimplemento cometido pela Executada constante dos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmados pelas partes para que a aluna Sabrina Gabrielle Araújo Lima pudesse cursar o 7° Ano do Ensino Fundamental, e para que a aluna Stephany Araújo Lima pudesse cursar o 6o Ano do Ensino Fundamental, ambas no ano letivo de 2015, conforme demonstrado na peça instrutória.” Acrescenta que “devidamente citada conforme ID-15479558, a Agravada deixou de apresentar Contestação, sendo decretado sua revelia e o feito sentenciado julgando procedente o pedido. Após foi solicitado o cumprimento de sentença, onde houve tentativas de constrição de bens da mesma, junto aos sistemas disponíveis em juízo”. Esclarece que “nos autos ocorreu apenas uma tentativa de penhora online Bacenjud, verificando-se que a última tentativa de localização de bens se deu em 18/06/2018 (bacenjud - ID 18594552, infojud– ID 18594563 e renajud – ID 18594574), sendo a mesma infrutífera”, que “foram realizadas pesquisas no sentido de verificar a situação financeira da Devedora para a quitação do débito, vindo estas a serem infrutíferas, determinando em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC, e que “após o prazo de suspensão, foi requerido pelo Agravante nova tentativa de bloqueio on-line via Bacenjud, ocorre que tal pedido foi indeferido por meio da decisão de ID-105726549, ao argumento de que não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação.” Colaciona precedentes deste Tribunal e do colendo STJ no sentido de que o transcurso e mais de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros autoriza a realização de nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD. Pleiteia liminar para determinar o bloqueio online via Bacenjud, nos termos do art. 835 do CPC, até o valor total do débito, que perfaz R$ 19.902,55. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 30795597). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise perfunctória, entendo que, no caso concreto, considerando que a última pesquisa via bacenjud foi realizada em 30/05/2018 (ID 30795598 – pág. 41), ou seja, há mais de 3 (três) anos, entendo que é razoável a renovação do pedido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que seja realizada nova pesquisa via SISBAJUD. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2021